Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COISA JULGADA CONFIGURADA. AÇÕES IDÊNTICAS. MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. PEDIDO REFORMULADO. DESDOBRAMENTO DA CAUSA (AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS) JÁ TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O instituto da coisa julgada não se limita apenas às sentenças, comunicando-se, ainda a todo o provimento jurisdicional em que se possa identificar as mesmas partes, causa de pedir e pedido, operando sobre ela o instituto da preclusão, como providência indispensável de nosso sistema jurídico para a preservação da segurança jurídica. 1.1 O instituto da coisa julgada impede que as partes possam reiterar as mesmas situações jurídicas infinitamente ao Judiciário, causando eterna intranquilidade quanto à solução do conflito e retardando a prestação jurisdicional.

2. Muito embora a autora defenda tratar-se de demandas distintas, na realidade constata-se serem as ações idênticas, eis que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedido, conforme preceitua o art. 337, §2o, do CPC, sendo este o pedido apenas reformulado, com intuito de aparentar diversidade.

3. Ainda que o pedido não seja idêntico ao da ação proposta anteriormente, é possível se verificar o óbice da coisa julgada, uma vez que o novo pedido se reflete em desdobramento da causa já transitada em julgado, de modo que a eventual procedência dele será capaz de implicar em alteração daquilo que está protegido pela coisa julgada.

4. Havendo demanda anteriormente ajuizada e acobertada pela coisa julgada, deve ser mantida a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso V, do CPC.

5. Recurso conhecido e improvido.